Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. ENDOSSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CIRCULAÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FRAUDE. EXTRAVIO. RELAÇÃO CAUSAL. ÔNUS DA PARTE EMBARGADA. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. TÍTULO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a circulação dos títulos de crédito, assim como a do cheque, tem início a partir do endosso. Contudo, inexistente a assinatura do beneficiário no verso do título, não há a caracterização do endosso, o que afasta a declaração da ilegitimidade de quem se vale da cártula para propor o feito executivo (portador do título).
2. Por conseguinte, não ocorrida a circulação do cheque, é possível a discussão da causa debendi em embargos à execução.
3. Nesse contexto, a alegação de fraude na emissão do cheque que lastreia a execução impõe ao embargado (exequente) o ônus de demonstrar a causa extintiva do direto sustentado pelo embargante (art. 373, inciso II, CPC), em especial, comprovando a relação negocial direta entre as partes, capaz de justificar a cobrança e a exigibilidade da obrigação estampada na cártula.
4. In casu, demonstrada a referida relação negocial direta por meio de provas regularmente colacionadas aos autos, mantém-se a natureza de título executivo do cheque utilizado no manejo da execução (art. 783, inciso I, CPC), uma vez ostentadas a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação.
5. Mantida a força executiva do cheque utilizado, sem comprovação do efetivo pagamento da obrigação relacionada ao negócio jurídico subjacente, prestigia-se a r. sentença de origem que declarou a exigibilidade da obrigação.
6. Recurso conhecido e desprovido.